Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DUAS PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 1,52G. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA E PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos.
2. De fato, o paciente, aos 19 anos de idade, ostenta uma condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, mantida em sede de apelação criminal, por fato recente. Assim, a reiteração criminosa específica do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir.
3. Ademais, o paciente ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de inúmeros atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio qualificado, receptação, por duas vezes, roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, tráfico de drogas e falsa identidade, roubo impróprio, roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, homicídio simples e furto.
4. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em crimes e atos ilícitos gravíssimos, o que indica que o delito em apreço não se trata de um fato isolado na sua vida, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.